Tribunal: TJDFT
Processo: 0726763-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBIILIDADE. CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE UM DOS AGENTES. ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. CONCURSO FORMAL. ROUBOS CONSUMADOS. VÍTIMAS DISTINTAS. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de roubo majorado, obstando o acolhimento da tese da defesa de insuficiência de provas para a condenação. Pelo mesmo motivo, inviável a desclassificação para furto simples.

2. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima harmônica ao conjunto probatório ostenta especial relevância, possuindo força para respaldar o édito condenatório quando respaldada pelos demais elementos de prova.

3. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos.

4. Mantém-se a qualificadora do concurso de agentes se a vítima e as testemunhas foram categóricas em afirmar que haviam dois indivíduos na cena do crime. A falta de identificação de um dos coautores não é motivo suficiente para a exclusão da majorante.

5. É pacífico o entendimento de que a perícia da arma de fogo se mostra dispensável para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), por ser inerente o seu caráter lesivo, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

6. Havendo três roubos consumados, mediante uma só ação do agente, contra vítimas distintas, resta configurado o concurso formal, pois violados patrimônios diferentes, configurando-se, assim, pluralidade de delitos. Inviável, portanto, a tese defensiva de crime único. Precedentes do STJ.

7. Mantém-se o regime inicial fechado, na forma do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, quando o acusado é reincidente.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.